Tribunal: TJMT
Processo: 0004036-88.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004036-88.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CIDADE IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.607.377/0001-88 (APELANTE), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA - CPF: 488.757.911-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO – REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – EMPREENDIMENTO ENTREGUE SEM A INFRAESTRUTURA BÁSICA EXIGIDA NA LEI – FALTA DE REDE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – VIAS DE CIRCULAÇÃO INTRANSITÁVEIS – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e do seu parcelamento.

Comprovado que o loteamento foi entregue sem a infraestrutura básica exigida em lei, deve ser mantida a condenação da empresa loteadora, na obrigação de implementá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Cidade Imobiliária Ltda.-ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres que julgou procedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, para condená-la a edificar a devida implementação de todas as obras necessárias à canalização adequada da rede de escoamento das águas pluviais, bem como a infraestrutura asfáltica da localidade (id. 45915458, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o loteamento objeto da presente ação foi aprovado pelo Município de Barra do Bugres, por meio do Decreto n. 149/2009, o que implica reconhecer que a responsabilidade de manutenção e conservação das ruas é, exclusivamente, do ente público municipal.

Aduz que não ficou inerte, pois buscou, junto ao Município, soluções para o problema, mas não obteve resposta.

Defende que é parte ilegítima para figurar na lide, porque o loteamento fora aprovado pelo Município.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 45915468, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento (id. 46678953, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Cidade Imobiliária Ltda.-ME, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres que julgou procedente o pedido deduzido na inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Barra do Bugres e a pessoa jurídica Cidade Imobiliária Ltda.-ME, alegando, em apertada síntese, que, após receber uma solicitação de intervenção, junto à Secretaria de Obras do referido Município, formulada pela Sra. Benedita Maria Taques Lovo, em razão de inúmeros problemas na Rua B, do loteamento Jardim Imperial, expediu ofício, requisitando informações e providências, quanto aos fatos denunciados.

Asseverou, na inicial, que o Secretário Municipal de Obras informou que a Rua B, daquele loteamento, possui uma nascente e que apresenta um lençol freático raso, o que torna o solo fraco e propicio às erosões pluviais.

Salientou que ficou acordado, em uma reunião, com o representante do Município e o proprietário do loteamento, Francisco Guarnieri de Lima, que este deveria arcar com as despesas provenientes das obras necessárias, e a Secretaria Municipal disponibilizaria os maquinários.

Em vista de as partes não terem cumprido o acordo e os problemas infraestruturais no loteamento perdurarem, requereu a condenação da loteadora e subsidiariamente, do Município de Barra do Bugres, na obrigação de regularizar o loteamento Jardim Imperial, Rua B, quadra 06, com a implementação de todas as obras necessárias ao escoamento das águas pluviais, bem como a pavimentação asfáltica.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

35. Diante do exposto, com fundamento nos art. 30, inciso VIII, e art. 182, ambos da Constituição Federal c/c art. 2°, § 5°, § 6°, incisos I e 11, da Lei Federal 6.766/79 e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão ajuizada em desfavor dos requeridos, ao efeito de:

a) condenar o Município de Barra do Bugres a apresentar solução emergencial para promover a estruturação da rede de escoamento das águas pluviais a fim de evitar novas ocorrências no local na presente ação, incluindo, por conseguinte, os valores da realização do projeto na lei orçamentária do exercício financeiro subsequente, no prazo de 90 (noventa) dias;

b) condenar a sociedade empresarial Cidade Imobiliária LTDA a edificar a devida implementação de todas obras necessárias a canalização adequada da rede de escoamento das águas pluviais, bem como a infraestrutura asfáltica da localidade;

Contra essa decisão, a empresa Cidade Imobiliária Ltda.-ME interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seus artigos 30, inciso VIII e 182, deixa expresso que compete aos Municípios promover o ordenamento territorial, por meio de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Veja-se:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - (...);

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Art. 182.

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Vê-se, de um lado, que o ente público municipal tem a obrigação de proceder ao adequado ordenamento territorial, no que tange ao parcelamento e à ocupação do solo urbano.

O artigo 40, da Lei n. 6.766/1979, por outro lado, estabelece que, embora a responsabilidade pela regularização do loteamento seja do empreendedor, na hipótese de este não cumprir tal encargo, o ônus é transferido ao Município, porque é subsidiariamente responsável.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 40.
A Prefeitura Municipal
, ou o Distrito Federal
quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.

§ 1º (...).

§ 4º
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.
(Negritei).

A jurisprudência, quanto à responsabilidade do loteador e do Município, é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL

–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO À
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR

–

ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS/RS
–

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
–

RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA REGULARIZAÇÃO

DE

INFRA-ESTRUTURA DE LOTEAMENTO PRIVADO
–
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO

–
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO
–

SÚMULA 83/STJ
–
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Independente de se tratar da modalidade loteamento ou desmembramento, para o parcelamento do solo urbano é necessário o cumprimento de diversos requisitos mínimos, priorizando o interesse social e a dignidade da pessoa humana, a serem cumpridos, em princípio, pelo loteador
.

2. (...). (AgRg no AREsp 125.796/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016). (Negritei).

Nota-se que a responsabilidade pela regularização do loteamento é do loteador. Logo, é evidente que a empresa Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da presente Ação Civil Pública.

Não há desconsiderar ainda que a tese de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo Julgador
a quo
(id.
45906497, págs. 01/02
) e não foi interposto recurso.

O artigo 2
o
, da Lei n. 6.766/1979, não deixa dúvidas de que os loteamentos devem obedecer ao previsto em lei e, portanto, devem ser entregues com infraestrutura básica. Veja-se:

Art
. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

(...);

§ 5
o
. A
infra-estrutura básica
dos parcelamentos
é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar
e vias de circulação.

§ 6
o
A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I -
vias de circulação
;

II -
escoamento das águas pluviais
;

III - (...). (Destaquei).

No caso vertente, o Loteamento Jardim Imperial, no Município de Barra do Bugres-MT, realizado pela pessoa jurídica Cidade Imobiliária Ltda.-ME, segundo os elementos probatórios constantes do caderno processual, foi entregue sem a infraestrutura básica exigida pela legislação pertinente.

Com efeito, é incontestável que o mencionado loteamento não possui rede de escoamento das águas pluviais, bem assim de vias de circulação para os moradores, conforme relato da moradora Benedita Maria Taques Lovo,
in verbis
:

(...) informou que na rua da sua casa é impossível o tráfego de carros, uma vez que a cada chuva que dá, cria uma valeta e enormes buracos, conforme se comprova nas fotos anexas; a declarante informa que já procurou a Prefeitura local, porém pediram para que a mesma procurasse a Secretaria de Obras; ao qual foi feito pela declarante, porém, só virou em promessas e até a presenta data nada foi resolvido; esclarece que os moradores na rua deixam seus veículos nas esquinas das ruas, pois não tem como entrar e sair de casa, sendo que já foram vítima de furtos dos carros, pois ficam expostos, fora da garagem de casa; que o Senhor Chico Guarnieri se comprometeu a doar a manta asfáltica para ajudar na construção do asfalto, porém mesmo assim não foi tomado nenhuma providência pela Secretaria de Obras local, a fim de fazer o asfalto tampouco a canalização da água, uma vez que é necessário fazer a canalização da água e o asfalto na rua (id. 45906477, pág. 04).

As fotos encartadas nos autos (id.
45906478, págs. 01/03) confirmam a versão da Sra. Benedita, pois mostram a impossibilidade de trafegar no bairro, em vista dos buracos causados pelas águas pluviais.

O Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Barra do Bugres, à época, ao responder o ofício encaminhado pelo
Parquet
, confirma que o loteamento foi entregue pela Recorrente, sem a infraestrutura básica exigida pela legislação. Veja-se (id. 45906479, pág. 01):

Em atendimento ao Oficio n° 200/PJCIVEL/2017CAC de 28/03/2017, vimos informar que a rua B quadra 6 do Jardim Imperial, nesta cidade encontra-se localizada no loteamento citado e de reponsabilidade de Sr Francisco Guarnieri de Lima FONE(65) 99966.7671
liberado por gestões anteriores, porém sem a exigibilidade dos investimentos mínimos básicos obrigatórios
(rede de água, energia elétrica, e pavimentação asfáltica). (Negritei).

O representante legal da empresa Apelante – Francisco Guarnieri de Lima –, em reunião no Ministério Público, da Comarca de Barra do Bugres, confirma que a Rua B, do loteamento Jardim Imperial tem sérios problemas com as águas pluviais e que ajudaria na solução dos problemas:

O proprietário do referido loteamento explicou a situação, mencionando que possui loteamentos vizinhos e que a água foi totalmente desviada para a rua de onde a requerente reside.

Na mesma oportunidade, o proprietário do loteamento
mencionou que poderia ajudar, juntamente com a Prefeitura para regularizar a situação em questão
. (Destaquei).

Enfatizo que o fato de o loteamento ter sido aprovado pelo Município não exime a empresa loteadora da obrigação de implementar a infraestrutura básica, porque não poderia alienar os lotes sem que cumprisse todas as exigências legais.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pela pessoa jurídica Cidade Imobiliária Ltda.-ME, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021